Tribunal: STF
Processo: RE 1551406
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS INVASIVAS Á PRIVACIDADE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. DELITOS DO ART. 89, LEI Nº 8.666/93 E DO ART. 312 DO CPB. (DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E PECULATO). PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. LEI Nº 13.979/2020. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS MÍNIMOS PARA AQUISIÇÕES. DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES. PACIENTE SÓCIO PROPRIETÁRIO DE EMPRESA QUE CONTRATOU COM A MUNICIPALIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL, BANCÁRIO, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO QUE SE MOSTRAM RAZOÁVEIS, EMBORA COM DELIMITAÇÃO TEMPORAL MAIS RESTRITA NO QUE PERTINE ÀS QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. RISCO DE PERCARIA PROBATÓRIA. FISHING EXPEDICTION SE MANTIDO O LONGO LAPSO TEMPORAL DETERMINADO PELA AUTORIDADE COATORA. CONCILIAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE CRÁTER PRO SOCIETATIS COM RESPEITO AOS DIREITOS MÍNIMOS DO CIDADÃO. MARCO TEMPORAL QUE DEVE COINCIDIR, EM PRINCÍPIO, APENAS COM O PERÍODO EM QUE SE DERAM OS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. MEDIDAS DEFERIDAS QUASE DEZ MESES APÓS OS FATOS SOB APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE SEU INTERESSE PRÁTICO NA ELUCIDAÇÃO DOS DELITOS INVESTIGADOS. TEMA 661 DO STF. RE 625.263. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO DESCREVE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA EFETIVA PARA QUE A MEDIDA EXCEPCIONAL DE RESTRIÇÃO À PRIVACIDADE POSSA SER DADA COMO VÁLIDA. BLOQUEIO DE VALORES DO PACIENTE QUE IGUALMENTE NÃO APRESENTA EMBASAMENTO RAZOÁVEL. INVESTIGAÇÃO QUE APRESENTA ELEMENTOS APENAS INDICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DENSIDADE PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A CONSTRIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Habeas Corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 14a Vara Federal da SJ/RN, que deferiu quebras de sigilo bancário e fiscal, telefônico e telemático, interceptações telefônicas (e consequentes prorrogações), bem como medida de busca e apreensão e indisponibilidade de valores, todas no tocante ao paciente, sócio administrador da empresa Spectrum Medic Comércio e Serviços Ltda. ME, e no âmbito de investigação direcionada à apuração de irregularidades na utilização de recursos públicos federais. A impetração, dentre outros argumentos, diz que as decisões carecem de fundamentação, haja vista terem se amparado indevidamente em documento unilateral da CGU, que não teria competência investigatória. 



    2. Investigação desenvolvida no Inquérito Policial n. 2020.0098958-SR/PF/RN, no bojo no qual foram prolatadas as decisões agora vergastadas, que tem por finalidade a apuração de supostas irregularidades na compra de ventiladores pulmonares eletrônicos seminovos, por parte da Prefeitura do Município de Natal/RN, em decorrência de procedimento de dispensa aberto em 14/05/2020 (Processo n. 9760/2020-46 - Temo de Dispensa de Licitação n. 039/2020, de 20 de maio de 2020), destinado à aquisição de 20 ventiladores pulmonares eletrônicos seminovos junto à empresa de propriedade do paciente, ao valor de R$ 2.160.000,00, com pagamento realizado em 03/06/2020, direcionados ao combate da pandemia instalada pelo COVID-19/coronavírus. Segundo a autoridade policial, teria ocorrido o fornecimento e recebimento de equipamentos que seriam sucateados, como se fossem seminovos, o que caracterizaria sobrepreço dos bens. Tais supostas irregularidades teriam envolvido a contratação direta, pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal, da empresa Spectrum Medic Comércio e Serviços Ltda. ME, que tem por sócio administrador o paciente, o que teria se dado por meio de dispensa do processo licitatório (Processo n. 9760/2020-46 - Dispensa de Licitação n. 039/2020). 



    3. Juízo Federal da 14a Vara Federal da SJ/RN que, frente aos pleitos de medidas cautelares penais formulados pelo Ministério Público Federal, deferiu medida de quebra de sigilo bancário e fiscal (0808754-38.2020.4.05.8400S, decisão prolatada em 11/12/2020), quebra de sigilo telefônico e telemático (0808950-08.2020.4.05.8400S, decisão prolatada em 17/12/2020), interceptação telefônica e afastamento de sigilo telefônico (decisão prolatada em 25/02/2021), e, na sequência, autorizou e medida de busca e apreensão e bloqueio de valores (decisão prolatada em 16/06/2021), todas as medidas tendo como respaldo a necessidade de se aprofundar as apurações acerca da autoria e materialidade dos crimes de dispensa indevida de licitação, previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, e de peculato, descrito no art. 312 do CPB. 



    4. As investigações se originaram, de fato, a partir de conclusões emitidas pela Nota Técnica da CGU - Nota Técnica n. 3154/2020/NAE-RN, que registrou supostas irregularidades na aquisição de ventiladores destinados ao combate do COVID19. De acordo com o órgão interno de controle do Poder Executivo Federal teria havido a contratação da empresa Spectrum Medic Comércio e Serviços Ltda. ME, de propriedade do paciente, pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, para aquisição de respiradores usados ou seminovos, contratação que teria ocorrido por meio de procedimento irregular de dispensa de licitação. Alegou, ainda, a existência de sobrepreço, não tendo, em sua ótica, a municipalidade se esmerado para encontrar equipamentos com custos mais vantajosos para os cofres públicos, apresentando demonstrativo de aquisição de produtos idênticos em valores bem mais módicos. Enfim, destacou que os respiradores não eram seminovos, pois estavam com a vida útil quase ao final. 



    5. Nesse contexto, não pode prosseguir o argumento da impetração de que as medidas deferidas na primeira instância se ampararam em documento parcial e unilateral, formulado pela CGU, elaborado sem levar em conta o período extraordinário e emergencial vivido pela Administração Pública. A Controladoria Geral da União - CGU é órgão de controle interno do Governo Federal, relacionado com a defesa do patrimônio público e transparência nas gestões de governo, atuando inclusive por meio de auditorias direcionadas à análise da regularidade de ações implementadas com o uso de recursos públicos federais, não havendo que se falar, na situação, em usurpação de competência por parte da CGU. A atuação do órgão é administrativa, com supostas irregularidades apuradas que se prestam prontamente a subsidiar o início de investigação criminal, como na hipótese apreciada.



    6. Na situação, as observações da CGU apontam para uma eventual existência de irregularidades, lastreada em evidências minimamente factíveis, o que autoriza o desenrolar da investigação, direcionada justamente a confirmar, ou não, os pormenores do relatado pela Controladoria Geral da União. É certo que os indícios apontados pela CGU podem ser perfeitamente desconstituídos pelo paciente em momento próprio, todavia, nesse momento preliminar a investigação tem como referencial os elementos colhidos pelos órgãos investigativos, de modo que não há irregularidade alguma, nesse momento, em atrelá-la às conclusões iniciais do órgão de controle. 



    7. Por outro lado, se havia a necessidade de celeridade na implementação de medidas relacionadas à solução da crise de enfrentamento da pandemia, tais mecanismos de agilidade nas contratações públicas não poderiam ocorrer, como em qualquer contratação feita pelos entes públicos, sem observância aos princípios regentes da administração pública. Nessa toada, evidente que algumas providências prévias à dispensa de licitação teriam que ser adotadas, sobretudo no intento de documentar as circunstâncias concretas da contratação realizada, bem assim para evidenciar a compatibilidade do procedimento adotado às hipóteses excepcionais, sempre com a indicação dos fundamentos que ensejariam a escolha promovida pelo gestor público. 



    8. Todavia, no intento de revestir o decisum agora prolatado da proporcionalidade/razoabilidade que deve ser inerente a toda medida constritiva, no direcionamento voltado a conciliar as medidas pro societate com os direitos mínimos inerentes ao cidadão, tem-se que todas as cautelaridades estipuladas, e agora analisadas, devem possuir um marco temporal e fático condizente com o objeto da investigação, o que não resta percebido na hipótese em estudo. Ou seja, imprescindível que exista uma delimitação precisa no tempo da medida direcionada a restringir a liberdade do paciente, condizente com o que está sendo exposto pelos órgãos de persecução penal como ilícito, e, a partir desse espaço objetivamente estipulado, caso supostos novos elementos forem surgindo, aí sim, outras medidas poderiam ser estabelecidas, também com indicação precisa de tempo e fato certo, sem que exista agora um rol de medidas especulativas, fundadas em procura aleatória. 



    9. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em seus mais recentes precedentes tem registrado que os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória, ou seja, "a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém . Precedente: AgRg no RMS 62.562/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021. 



    10. Com efeito, o grande desafio do Poder Judiciário, em relação ao deferimento dessas medidas é o de encontrar um quantum de equilíbrio entre a proteção do indivíduo, sob pena de frustrar os direitos individuais reconhecidos há mais de duzentos anos pela cultura constitucionalista ocidental, com a adequada repressão de ilícitos, sobretudo os praticados contra a Administração Pública. Se, por um lado, só com a devassa da privacidade da pessoa é que se torna possível o encontro de elementos suficientes para demonstração de sua culpabilidade, por outro, admitir fazer-se tábula rasa de tais direitos tout court representaria o retorno aquela forma de Estado onde o indivíduo não conte com qualquer salvaguarda. 



    11. Logo, há de medrar uma correlação entre os fatos sob apuração e a restrição ao direito de privacidade. É nesse ponto mínimo de equilíbrio que a decisão deve focar seu ônus argumentativo. Se os fatos delitivos que se apuram podem ser esclarecidos por meios outros, o recurso à devassa torna-se abusivo. É aqui onde começa a pescaria probatória, que se procura repreender. Realmente, se não há qualquer conexão minimamente plausível entre a necessidade de obter elementos seguros de convicção a partir do desvelamento da privacidade, a medida judicial que a defere se converte em fishing expedition. 



    12. No caso concreto, embora haja elementos mínimos para o deferimento de parte das medidas, as peculiaridades da situação prática em exame exigem que a decisão judicial ora impugnada seja melhor cinzelada para dela se extrair a melhor razoabilidade nesse confronto valorativo que acima se pontuou. Frente a isto, tem-se que, na situação em apreço, o marco razoável às medidas constritivas que se tem por pertinentes em desfavor do paciente, proprietário da empresa contratada pela municipalidade, é o mesmo considerado quando do exame do HC 0811521922021, julgado por esta quarta turma em 29/03/2022, cujo paciente foi o réu Vinícius Capuxú de Medeiros, na qualidade de Secretário Adjunto de Logística em Saúde, Administração e Finanças na Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, mais precisamente a partir do momento em que este último tomou posse na função respectiva, até o mês em que ocorreu a conclusão do pagamento da pessoa jurídica de propriedade do paciente (meses de abril a junho de 2020), aqui tendo em conta a alegação de existência de conluio criminoso entre ambos. 



    13. Isso porque, no caso em análise, algumas medidas de quebra de sigilo não observaram qualquer correspondência, ou correlação temporal, com os fatos investigados. Com efeito, as quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático se projetaram a períodos ou muitos posteriores ou muito anteriores aos fatos que se encontram sob investigação. Como dito acima, tais fatos se se restringem ao momento em que ocorreu a autorização de abertura de processo para aquisição de ventiladores até o pagamento dos equipamentos (14/05/2020 a 03/06/2020). O Magistrado, na origem, levantou a privacidade dos dados, nos termos seguintes: (a) sigilo fiscal do período de 2019/2020; (b) sigilo bancário concernente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2020; (c) sigilo telefônico concernente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e (d) sigilo telefônico telemático de 01/01/2020 até a data de recebimento da ordem judicial. 



    14. No que pertine à quebra de sigilo fiscal, a decisão determinou os afastamentos em relação aos anos de 2019 e 2020, argumentando que esta quebra se proporia à observância da evolução patrimonial do paciente. Aqui, tem-se, em conformidade com o que já foi consignado acima, que o lapso temporal escolhido se faz pertinente, haja vista a necessidade de se comparar o patrimônio do investigado antes e depois dos fatos narrados pelo Parquet. De fato, a quebra de sigilo fiscal que interessa às investigações é a compreendida na decisão atacada, concernente aos anos-base fiscal de 2019 e 2020, com declarações a serem apresentadas em 2020 e 2021. 



    15. Quanto à quebra de sigilo bancário, deve guardar coerência/pertinência com o objeto da investigação, devendo se restringir aos meses de abril a junho de 2020 (como decidido no HC 0811521922021). No pertinente, é de se considerar que embora a autorização para abertura do processo destinado à aquisição dos ventiladores tenha acontecido somente em 14/05/2020, a posse do réu Vinícius Capuxú de Medeiros na função de Secretário Adjunto, cujo suposto acerto irregular teria se efetivado junto ao paciente, se deu em 08/04/2020. Como é factível a possibilidade de ter ocorrido, nesse contexto, atos de combinação entre os réus prévios à dispensa, não se considera irrazoável, assim, retroagir a quebra concernente ao paciente Wender de Sá ao momento em que o réu Vinícius Capuxú de Medeiros passou a ter vínculo com a administração pública, o que justifica a considerar a quebra também em relação ao paciente já no mês de abril. 



    16. Destaque-se que fatos ocorridos em exercícios outros até podem ser posteriormente incluídos se evidenciada alguma conexão com os que atualmente estão sendo investigados, porém isso precisa ser concretamente demonstrado através da correlação com o levantamento do sigilo no período dos fatos investigados. Para além disso, considera-se, nesse primeiro momento, que fatos excessivamente anteriores ou ulteriores revelam grande risco de se vasculhar aleatoriamente a vida do cidadão (fishing expedition). 



    17. Pela mesma razão, a autorização de acesso às contas do paciente em períodos que ultrapassem a limitação acima não passa pelo crivo da proporcionalidade, já que a coleta de dados bancários em suas contas correntes deve se restringir àqueles com possibilidade real de evidenciar alguma suposta correlação com os fatos indicados, mais precisamente eventual parceria criminosa com o Secretário Adjunto de Logística em Saúde, Administração e Finanças na Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN para venda irregular dos equipamentos. Dados anteriores ao período, em princípio, não guardam relação com o objeto da demanda, pelo que não podem ser devassados, para tal devassa necessário seria a apresentação de um mínimo elemento concreto de ilicitude referente a esse momento, e não só considerações no sentido de que necessário seria averiguar como se deu a nomeação do paciente na função pública. 



    18. Com relação à quebra do sigilo telefônico, também deve guardar coerência/pertinência com o objeto da investigação, devendo se restringir, da mesma maneira, aos meses de abril a junho de 2020. 



    19. No que toca ao afastamento do sigilo telemático do paciente, eventualmente mais grave porquanto o Juízo Federal o decretou da seguinte maneira: (...) no prazo de 20 dias, o conteúdo integral das caixas em questão, com as mensagens eletrônicas enviadas e e-mail recebidas, inclusive com os respectivos anexos, em relação ao período de 01/01/2020 até a data de recebimento da ordem judicial ou, caso o fornecimento dos dados com limite temporal não seja possível, o envio do conteúdo completo dessas caixas de tal como se encontram atualmente. Aqui, particularmente, nota-se que a extensão da medida é tão ampla que toda e qualquer comunicação pode ser objeto de sindicância pelas autoridades, revelando-se medida muito mais próxima da pescaria probatória, do que propriamente medida útil a investigação. 



    20. Análise da medida de interceptação telefônica e suas prorrogações e do afastamento do sigilo de conteúdo do telefone do Paciente, incluindo WhatsApp e sua prorrogação. Aqui, tem-se pela não demonstração de razoabilidade da medida, veja-se que a decisão inicial pela interceptação telefônica foi deferida em 25/03/2021, com prorrogação que se deu na sequência, quando já passados quase dez meses dos fatos tidos como ilícitos investigados, não se mostrando compatível com a lógica modulatória correlacional entre o interesse da sociedade e o individual autorizar a escuta, especialmente porque nenhum elemento indiciário outro foi apontado como útil à persecução com a adoção da respectiva medida excepcional. 



    21. Os elementos do suposto crime descrito pelo órgão ministerial já teriam sido demarcados no tempo e no espaço e, à míngua de qualquer outro elemento concreto esclarecedor de que há interesse efetivo na interceptação para descobrir elementos novos quanto a isso, se revela despropositada a medida. 



    22. Na apreciação do tema 661, pelo STF, em 17/03/2022, restou consignado como imprescindível no deferimento de interceptações telefônicas, e suas prorrogações, a observância dos requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 (Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção), quando demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos. Também a Corte Suprema destacou o seguinte: a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. 



    23. Portanto, a conclusão é de que a decisão que entendeu pela interceptação telefônica e suas prorrogações e afastamento do sigilo de conteúdo do telefone do paciente, incluindo WhatsApp e sua prorrogação, careceu de fundamentação válida, exigida pelo art. 5º da Lei 9.296/96, no sentido de apresentar concretamente elementos indicativos de sua imprescindibilidade, sobretudo porque decretada, como referido, em momento bem posterior ao fato, quando deveria mais ainda descrever de maneira clara e lógica a necessidade da medida para a situação específica examinada. 



    24. Registre-se que conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a medida de busca e apreensão independe de contemporaneidade dos fatos, desde que haja um mínimo de conexão entre os fatos e a medida, por ter caráter real e não pessoal. De todo modo, como acima fundamentado, deve-se limitar a medida apenas aos documentos apreendidos entre os meses de abril e junho de 2020, liberando-se os demais, desde que no prazo de 30 dias após a comunicação da presente decisão não se venha a demonstrar perante a autoridade judiciária de primeiro grau efetiva e concreta conexão de documentos posteriores a junho de 2020 com os fatos ora em apuração. 



    25. Restou ausente, quando da decretação da medida de indisponibilidade de bens (bloqueio de valores), a indicação de existência de movimentações financeiras atípicas em contas bancárias dos investigados, haja vista inclusive a inexistência de análise quanto as quebras já efetuadas. A decisão pelo bloqueio, então, foi desprovida de uma fundamentação mais clara, vez que não pontuou elementos relativos a questões patrimoniais do paciente, que justificassem, na ocasião da medida, o bloqueio decretado. Veja-se que a decisão foi prolatada em 16/06/2021 e não mencionou, como consignado, dados da quebra de sigilo bancário e fiscal determinada em 11/12/2020, trazendo o seguinte trecho: Fora esses elementos inicialmente trazidos pela autoridade condutora das investigações há ainda os documentos probatórios produzidos no âmbito dos processos de nº 0808754-38.2020.4.05.8400S (quebra de sigilo bancário e fiscal) e 0808950-08.2020.4.05.8400S (quebra de sigilo telefônico e telemático). No âmbito do primeiro, os dados ainda se encontram em processo de recebimento e análise. (...). Precedente: TRF5, Mandado de Segurança 0811598-04.2021.4.05.0000. 



    26. Ordem parcialmente concedida para: (1) manter a quebra do sigilo fiscal do paciente, com relação aos anos-base fiscal de 2019 e 2020, com declarações a serem apresentadas em 2020 e 2021; (2) manter a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático do paciente, restringindo-os aos meses de abril a junho de 2020; (3) considerar como inválidas a interceptação telefônica, e prorrogações, haja vista o tempo decorrido quando da determinação da medida, bem assim a ausência de demonstração de imprescindibilidade; (4) Limitar a medida de busca e apreensão aos documentos apreendidos entre os meses de abril e junho de 2020, liberando-se os demais, desde que no prazo de 30 dias após a comunicação da presente decisão não se venha a demonstrar perante a autoridade judiciária de primeiro grau efetiva e concreta conexão de documentos posteriores a junho de 2020 com os fatos ora em apuração.; e (5) afastar o bloqueio de valores (documento 47).



    Os embargos de declaração interpostos foram negados, nos seguintes termos: 



    EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELO MPF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES EXAMINADAS NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No que pertine ao primeiro argumento trazido pelo Parquet Federal, consabido que o writ, de fato, se volta como instrumento processual a garantir a liberdade de ir e vir de alguém, em situações de constrangimento ilegal, com prisão decretada ilegalmente, também cabível em situações de ameaça da liberdade de ir e vir por abuso de poder ou ato ilegal. O artigo 648 do CPP descreve algumas situações em que a restrição de liberdade é considerada como ilegal: 1) quando não houver justa causa (motivação legal); 2) prisão por tempo maior que lei permite; 3) prisão ordenada por autoridade que não podia fazê-lo; 4) quando o motivo que autorizava a prisão deixa de existir; 5) falta de liberdade com fiança, quando a lei permite; 6) diante de expressa nulidade no processo; e, 7) quando por algum motivo for extinta a punibilidade do réu. 



    2. Em que pese as restrições no tocante à impetração de HC existentes na jurisprudência, direcionadas a evitar o uso banalizado do referido remédio heroico, muitas vezes desvirtuado em sua finalidade, tem-se como plausível a utilização do writ em situações nas quais a ameaça ou coação ilegal ao direito de ir e vir seja indireta, do que se inclui toda e qualquer constrição que de alguma maneira possa afetar o exercício da liberdade de ir e vir, como em casos de medidas constritivas, a exemplo da busca e apreensão, observada nestes autos. 



    3. No tocante às medidas assecuratórias patrimoniais, tinha-se na jurisprudência dos tribunais superiores um direcionamento no sentido de não cabimento do writ, justamente quando voltado a hipóteses que objetivassem sanar ilegalidades que atingissem o patrimônio. Acontece que, o STJ, no julgamento do recurso ordinário em HC147.043/SP, ocorrido em 23 de março de 2022, deu provimento à referida irresignação para determinar o levantamento de bens e valores do recorrente, o que fez de maneira específica, considerando o fator excesso de prazo e a afronta indireta ou direito de ir e vir. Na situação, afora ter sido o pleito de desbloqueio de valores apenas um dos diversos argumentos do HC, tem-se que a impetração, nesse ponto, se justifica, tendo em conta que a restrição patrimonial se mostrou arbitrária, com ausência de fundamentação que amparasse a cautela, inexistindo indicação de questões patrimoniais que fizessem perceber a necessidade da medida. 



    4. O segundo argumento do Parquet Federal se volta justamente ao reexame das questões já julgadas por ocasião da análise do Habeas Corpus em questão. É que, na oportunidade, restou detalhada a pertinência das medidas no tocante a alguns aspectos, isso tendo em consideração sobretudo o momento de prática delitiva, o que apontou como plausível a exclusão das constrições quando excessivas a momentos outros, que não fossem objeto da investigação delineada. Diga-se, a prova não foi de um todo invalidada, tão-somente aquelas constrições tidas por excessivas que foram excluídas, isso no intento de preservar a razoabilidade. Desse modo, não se disse em qualquer ponto da decisão que não haveriam indícios quanto à participação do paciente na empreitada criminosa que culminou na fraude do procedimento licitatório e na execução do contrato administrativo celebrado entre a empresa Spectrum Medic Comércio e Serviços LTDA. e o Município de Natal/RN, para fornecimento de respiradores usados e seminovos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus, apenas se entendeu por delimitar as medidas deferidas na primeira instância, indicando-se quais seriam os marcos razoáveis a estas. 



    5. O terceiro argumento do MPF, foi o seguinte: (...), ao invalidar as medidas cautelares determinadas pela autoridade coatora, o acórdão embargado deixou de mencionar a validade dos dados relacionados ao objeto da investigação, obtidos durante a validade das medidas cautelares, a legitimidade dos elementos colhidos e relativos ao objeto da investigação que foram obtidos em período diverso do delimitado no julgado e, por fim, a impropriedade da liberação dos bens apreendidos no decorrer da vigência das medidas cautelares. 



    6. Ao invalidar parte das medidas constritivas, no tocante a determinados períodos, o acórdão deixou claramente consignado que, no tocante aos períodos tidos por pertinentes e diretamente ligados à investigação, a prova é válida, não sendo válidas as demais provas angariadas, destacou o seguinte: Ordem parcialmente concedida para: (1) manter a quebra do sigilo fiscal do paciente, com relação aos anos-base fiscal de 2019 e 2020, com declarações a serem apresentadas em 2020 e 2021; (2) manter a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático do paciente, restringindo-os aos meses de abril a junho de 2020; (3) considerar como inválidas a interceptação telefônica, e prorrogações, haja vista o tempo decorrido quando da determinação da medida, bem assim a ausência de demonstração de imprescindibilidade; (4) Limitar a medida de busca e apreensão aos documentos apreendidos entre os meses de abril e junho de 2020, liberando-se os demais, desde que no prazo de 30 dias após a comunicação da presente decisão não se venha a demonstrar perante a autoridade judiciária de primeiro grau efetiva e concreta conexão de documentos posteriores a junho de 2020 com os fatos ora em apuração.; e (5) afastar o bloqueio de valores. 



    7. Nega-se provimento aos embargos de declaração ora apresentados pelo MPF, para manter a decisão aqui combatida nos termos em que foi prolatada (documento 71).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, LXVIII, da mesma Carta. 



    A pretensão merece prosperar. 



    Discute-se, no recurso, a utilização do habeas corpus para afastar, em processo penal, medidas cautelares assecuratórias exclusivamente patrimoniais. 



    O acusado foi denunciado, na qualidade de proprietário e sócio-administrador de empresa que forneceu respiradores usados ou seminovos à prefeitura de Natal/RN na época da pandemia da Covid-19, como incurso no art. 89, caput e parágrafo único, combinado com o art. 84, § 2º, ambos da Lei n° 8.666/1993, e no art. 312, combinado com o art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, nos termos dos arts. 29 e 69 do mesmo Código, além do crime previsto no art. 96, I, II e III, da Lei acima referida. 



    No caso, o Juiz Federal da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte/RN determinou, em desfavor do acusado, a quebra de sigilo bancário e fiscal, a quebra de sigilo telefônico e telemático, a interceptação telefônica e o afastamento de sigilo telefônico, além de medida de busca e apreensão e bloqueio de bens, com a finalidade de investigar de forma mais acurada os fatos do inquérito policial. 



    O TRF5, ao analisar o Habeas Corpus 0814530-62.2021.4.05.0000, concedeu parcialmente a ordem para: (1) manter a quebra do sigilo fiscal do paciente, com relação aos anos-base fiscal de 2019 e 2020, com declarações a serem apresentadas em 2020 e 2021; (2) manter a quebr